Tribunal: TJDFT
Processo: 0003280-44.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. FINALIDADE DO BENEFÍCIO NÃO ATINGIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabível recurso em sentido estrito para impugnar a decisão que revoga a suspensão condicional do processo, mediante interpretação extensiva do art. 581, inciso XI, do Código de Processo Penal, o qual prevê que esse recurso é cabível contra a decisão que revoga a suspensão condicional da pena.
2. O recorrente teve o benefício da suspensão condicional do processo revogado porque descumpriu a primeira condição do acordo, que lhe impunha o dever de reparação integral do dano causado à vítima, com valores atualizados, mediante depósito na conta poupança descrita, salvo impossibilidade de fazê-lo.
3. O fato de, no âmbito cível, terem sido realizadas diversas buscas de bens e valores em nome do recorrente com o intuito de dar cumprimento à sentença condenatória proferida por aquele juízo, todas infrutíferas, não é prova de que o recorrente não tem condições de reparar o dano, mas sim de que está inadimplente.
4. A não reparação do dano trata-se de hipótese de revogação obrigatória do benefício, uma vez que o recorrente não demonstrou a existência de motivo justo que o impossibilitasse de realizar a necessária reparação do dano à vítima.
5. Recurso desprovido.